Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712500-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAQUEL CAROLINA FERNANDES DE CASTRO RECORRIDO: CLEIBE DE SOUZA BORGES 42745217100, ROBERTO QUENEDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FEITO ORIGINÁRIO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso, com a consequente não apreciação do feito suspensivo, possibilita o cumprimento da Decisão recorrida. 2. O encaminhamento do feito à Justiça Trabalhista, onde ocorreu a extinção do feito e seu arquivamento, acarretam a perda superveniente do interesse recursal. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 610 a 626, todos do Código Civil, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 502 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o entendimento de que houve a perda superveniente do interesse recursal, ao argumento de que não poderia ter operado a coisa julgada enquanto pendente o julgamento do agravo de instrumento, nem ter sido realizada a remessa do processo à justiça trabalhista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 610 a 626, todos do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria subir o apelo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu pela perda superveniente do interesse recursal, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é ‘inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)’ - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017